Tribunal: TCU
Processo: 036.968/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Consulta acerca da possibilidade de utilização de recursos oriundos das prestações pecuniárias decorrentes de Acordos de Não Persecução Penal (ANPP) firmados pelo Ministério Público para custeio de projetos desenvolvidos por estabelecimentos de educação básica mantidos pelas Forças Armadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pelo Ministro de Estado da Defesa acerca da possibilidade de utilização de recursos oriundos das prestações pecuniárias decorrentes de acordos de não persecução penal firmados pelo Ministério Público para custeio de projetos desenvolvidos pelas entidades dos Sistemas de Ensino das Forças Armadas que oferecem ensino correspondente à educação básica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, satisfeitos os requisitos previstos no art. 264, inciso VI, § 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da presente consulta, para esclarecer ao consulente que as organizações de ensino militares dos diversos níveis de educação vinculadas ao Ministério da Defesa podem receber recursos oriundos de prestações pecuniárias de Acordos de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A, inciso IV, do Decreto-Lei n.o 3.689/1941, cabendo ao juízo de execução avaliar a preferência prevista no texto da lei na destinação dos recursos, considerando a proximidade entre os bens jurídicos violados pelo delito e as funções educacionais e sociais exercidas pelas organizações de ensino militares, sem embargo de destinar recursos para os referidos estabelecimentos quando o bem jurídico lesado não for igual ou semelhante, mediante devida e adequada motivação; 9.2. comunicar esta deliberação ao Conselho Nacional de Justiça; e 9.3. arquivar o processo.